Tribunal: TJES
Processo: 5008243-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008243-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: LUCILENE ALVES CORREIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS PELO STF NOS AUTOS DO RE 1.140.005/RJ.
RESISTÊNCIA AO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ, fixando as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
e
“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

2
.
Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

3
.
O fato de os Defensores Públicos não serem inscritos nos quadros da OAB não é um impeditivo para que haja pagamento da verba honorária ao Fundo de Aparelhamento de Defensorias Públicas.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008243-05.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: LUCILENE ALVES CORREIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID nº 7206925 que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
LUCILENE ALVES CORREIA
em face do ora apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas razões de ID nº 7206927, o apelante sustenta, em síntese, que sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é indevida.

Contrarrazões acostadas no ID nº 7206934.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa deixar claro que a presente demanda foi proposta por
LUCILENE ALVES CORREIA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
pretendendo que os requeridos fornecessem tratamento para seu quadro de dependência química.

Após a citação das partes e a regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando ambas as partes a darem continuidade ao tratamento da requerente em instituição clínica com suporte adequado.

Na oportunidade, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dispensando, contudo, o Estado do Espírito Santo, em razão do art. 20, V, do Regimento de Custas do TJES e da vigência, à época da Súmula 421, do C. STJ.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se o Município de Vitória deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que representou a autora na lide.

Inicialmente, cumpre ressaltar que embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora.

Nesse sentido, forçoso concluir que, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência, é correto o direcionamento da condenação ao Município apelante, na medida em que esse ofereceu resistência à pretensão autoral.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observa-se das provas constantes do caderno processual o Apelado é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática em que necessita do medicamento Nintedanib para o tratamento de sua enfermidade. 2. Em interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, 3. Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade do paciente do uso do medicamento Nintedanib, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde verifico que, neste ponto, não merece retoque a sentença. 4.
A respeito ao recurso voluntário, no tocante ao
s
honorários advocatícios, não prospera a tese levantada pelo Município de Linhares de que não houve pretensão resistida, pois, verifica-se em sua peça de fl. 83, que houve resistência do Ente Municipal quando se insurge ao pleito inicial alegando que o medicamento pleiteado não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais sob o fundamento de que não teria responsabilidade de disponibilização do medicamento de alto custo, na qual seria obrigação do Estado
. 5. Apelação improvida. Remessa necessária que não altera a sentença. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 030170087677, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

Ainda, as alegações de que a Defensoria Pública não poderia receber a verba sucumbencial, em razão da ausência de inscrição de seus membros nos quadros da OAB é infundada.

Afinal,
“
o
s Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República”
(TJES; APL-RN 0024129-71.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 27/07/2020; DJES 14/08/2020).

Inclusive, a referida verba sequer é direcionada aos Defensores Públicos em si, mas sim ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicos, o que é plenamente admitido e teve sua validade reconhecida, inclusive, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em precedente submetido à sistemática da repercussão geral:

(...) 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (...) (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Por todo o exposto, forçoso concluir que a condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial foi correta e não deve ser alterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator.